Tribunal: TJMT
Processo: 1022716-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022716-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), LUCIANO DOUGLAS DA SILVA - CPF: 260.792.068-03 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA, A FIM DE DETERMINAR AO JUÍZO COMPETENTE QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, DELIBERE ACERCA DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME FORMULADO EM PROL DE LUCIANO DOUGLAS DA SILVA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E MOROSIDADE NA CORREÇÃO DO ATESTADO DE PENA E NA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – REQUERIDA A APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – VIABILIDADE – FRUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL – DELONGA NA ELABORAÇÃO E JUNTADA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE SE DELIBERE ACERCA DO PEDIDO EM 15 DIAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

À luz do direito fundamental da liberdade e do princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII), é forçoso que se reconheça a plausabilidade dos argumentos concernentes à configuração de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão regimental, inadmitindo-se, dessa forma, a imposição ao paciente da delonga por tempo indeterminado da análise dos requisitos e, consequentemente, da penalização dúplice do réu que, além de cumprir a sanção que lhe foi estipulada, vê-se novamente apenado pela deficiência exclusiva do aparato estatal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
Luciano Douglas da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do executivo de pena n. 0017463-89.2013.8.11.0042, em que o beneficiário consta condenado à pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.

Aduz a impetrante, em apertada síntese, que o paciente cumpriu os requisitos necessários à progressão de regime, todavia a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido de progressão apresentado, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado afigura-se constrangimento ilegal, sobretudo à vista do alto risco de contaminação pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional.

Contextualiza, na espécie, que, conquanto o atestado de pena aponte que o beneficiário cumprirá o requisito objetivo em 10.12.2020, o cálculo apresenta diversos erros, na medida em que
“a data-base utilizada para progressão está incorreta (...) e ainda faltam ser lançados no referido cálculo de pena 251 dias remidos (...)”
(id. 64886492,
sic
), de modo que, não obstante tenham sido solicitadas as devidas correções, o pleito carece de apreciação pelo juízo desde 25.08.2020, apenas sendo informado que o processo seria remetido para análise de urgência, nos termos da Portaria n. 06/2020.

Nessa linha, invocando o princípio da duração razoável do processo, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada à autoridade coatora a análise do pedido de progressão outrora formulado no prazo de 15 (quinze) dias.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 65384980).

Informes devidamente subscritos (id. 66817987).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não conhecimento do
writ
, e, se conhecido, pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a
concessão

da ordem pretendida.

De proêmio, impende destacar que, conquanto a pretensão em comento possa ser veiculada por intermédio do
recurso de agravo em execução penal
, a adoção do presente meio de impugnação legitima-se à luz dos reflexos proporcionados à liberdade de locomoção, objeto da tutela do art. 5o, inciso LXVIII, da CF/88, aliados à desnecessidade de dilação probatória, que chancelam o emprego do rito célere e sumário do
habeas corpus.

Em detida análise ao sistema SEEU, consoante se depreende dos informes prestados (id. 66817987), extrai-se que a defesa técnica do paciente protocolou, perante o juízo competente, a retificação do cálculo de pena a cumprir ante a remição pelo trabalho. O pleito, deferido em 16.11.2020, declarou remidos 214 (duzentos e quatorze) dias da reprimenda de
Luciano Douglas da Silva
(Sistema SEEU, movimento n. 36).

Na mesma decisão, o magistrado
a quo
determinou a atualização do cálculo de pena, a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e a juntada do respectivo laudo no prazo de 03 (três) dias.

Com efeito, o Relatório da Situação Processual Executória do paciente, devidamente atualizado, estabelece como implemento do requisito objetivo da progressão de regime a data de
10.12.2020
(Sistema SEEU, movimento n. 37).

Ocorre que, até o presente momento, não foi elaborado e juntado ao executivo de pena do apenado o estudo psicossocial referente ao requisito subjetivo.

Nesta conjuntura, notadamente à luz do caráter ressocializador da pena e suas finalidades, não se mostra razoável a postergação da apreciação do pedido de progressão de regime de
Luciano Douglas da Silva
.

Desse modo, em atenção ao direito fundamental da liberdade e ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII), é forçoso que se reconheça a plausabilidade dos argumentos concernentes à configuração de excesso de prazo, inadmitindo-se, dessa forma, a imposição ao paciente da delonga por tempo indeterminado da análise dos requisitos e, consequentemente, da penalização dúplice do réu que, além de cumprir a sanção que lhe foi estipulada, vê-se novamente apenado pela deficiência exclusiva do aparato estatal.

Por conseguinte,
concedo
a ordem vindicada, a fim de determinar ao juízo competente que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, delibere acerca do pedido de progressão de regime formulado em prol de
Luciano Douglas da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020